Tribunal: TJMT
Processo: 1017270-42.2020.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-10-07
Data de publicação: 2020-10-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017270-42.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Acidente de Trânsito, Liminar]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[DANIEL WINTER - CPF: 718.292.881-72 (ADVOGADO), ELBERTO ODOALDO NOSKOSKI - CPF: 654.769.560-34 (AGRAVANTE), BRUNA FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 049.925.181-41 (AGRAVANTE), THARLES MARTINS - CPF: 026.115.501-66 (AGRAVADO), MARCIO FERNANDO CARNEIRO - CPF: 734.827.221-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO. UNANIME.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – ACIDENTE DE TRÂNSITO – FIXAÇÃO DE PENSÃO MENSAL – REVOGAÇÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA – PRESSUPOSTOS NÃO ATENDIDOS – DECISÃO MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO.

I - A rigor do artigo 300 do Código de Processo Civil, a obtenção da tutela de urgência, antecipada ou não, depende do grau de probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

II - Além da liminar outrora concedida em favor do agravado pelo juízo de base ter sido confirmada por ocasião do julgamento do Recurso de Agravo de Instrumento de no 1012394-44.2020.8.11.0000, os fatos que determinaram a fixação da pensão naquela ocasião são contemporâneos às mesmas circunstancias que agora embasam o pedido de revogação, já que as fotos de id. 54560957 e ss. não atestam a capacidade laborativa do agravado.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto por ELBERTO ODOALDO NOSKOSKI e BRUNA FERREIRA DOS SANTOS, com o fito de suspender a decisão que, nos autos da Ação de Indenização por Danos Materiais, Morais e Estéticos de no 1001189-70.2020.811.0015, ajuizada por THARLES MARTINS, indeferiu o pedido de revogação da tutela de urgência outrora concedida, que determinou o pagamento de pensão mensal ao agravado no importe de 1 (um) salário mínimo, sob pena de multa.

Para tanto, os agravantes alegam que o pagamento da pensão teve como fundamento o fato de que o agravado estava incapacitado para exercer atividade laboral em virtude do acidente que sofreu, no entanto, afirmam que existem provas contundentes nos autos que demonstram que ele está apto ao trabalho, entre elas fotos do requerido uniformizado no interior de uma auto elétrica, em horário de expediente.

Ponderam que o agravado forjou sua demissão para receber o seguro-desemprego, mas continua laborando normalmente na empresa acima mencionada e recebendo o auxílio-doença, o que reforça a necessidade de revogação da tutela concedida.

O pedido liminar de efeito ativo foi indeferido (Id. 54818975).

Contrarrazões da parte agravada à id. 57779959 pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

O propósito recursal e analisar o acerto ou não da decisão que indeferiu o pedido de revogação da tutela de urgência outrora concedida, que determinou o pagamento de pensão mensal ao agravado no importe de 1 (um) salário mínimo, sob pena de multa.

A rigor do artigo 300 do Código de Processo Civil, a obtenção da tutela de urgência, antecipada ou não, depende do grau de probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

A propósito:

“
Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo
”.

Acerca dos requisitos autorizadores da tutela de urgência antecipada, orienta a jurisprudência pátria:

“
AÇÃO ACIDENTÁRIA. RESTABELECIMENTO DE AUXÍLIO-DOENÇA. TUTELA DE URGÊNCIA DE NATUREZA ANTECIPADA. PRESSUPOSTOS. EXISTÊNCIA.
1. Para concessão da tutela de urgência de natureza antecipada, obrigatório apresente o postulante (i) a probabilidade do direito e (ii) o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo - art. 300 CPC.
2. Na presença dos requisitos legais que lhe autoriza, a medida judicial antecipatória é de ser deferida, mesmo frente à Fazenda Pública. Excepcionalidade estabelecida pelo caráter alimentar do benefício previdenciário e a preponderância do bem jurídico tutelado pelo provimento antecipatório. Caso em que evidenciada a incapacidade laboral, bem como o nexo causal acidentário. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. DECISÃO MONOCRÁTICA
”. (Agravo de Instrumento No 70071545396, Décima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jorge Alberto Schreiner Pestana, Julgado em 20/10/2016)

Nesse passo, dentro dos limites das razões recursais, não se vislumbra desacerto algum na decisão combatida, pois não foi demonstrado o preenchimento dos requisitos autorizadores da tutela judicial.

Com efeito, além da liminar outrora concedida em favor do agravado pelo juízo de base ter sido confirmada por ocasião do julgamento do Recurso de Agravo de Instrumento de no 1012394-44.2020.8.11.0000, os fatos que determinaram a fixação da pensão naquela ocasião são contemporâneos às mesmas circunstancias que agora embasam o pedido de revogação, já que as fotos de id. 54560957 e ss. não atestam a capacidade laborativa do agravado.

Além do mais, o laudo médico acostado à id. 57779960, datado de pouco mais de um mês da distribuição do presente recurso, atesta que o agravado se encontra
“(...) ainda deambulando com auxilio de muletas, apresenta dor quando camina pequenas distâncias ou simplesmente quando fica em pé ou muito tempo sentado, claudica ao caminhar. O mesmo apresenta dificuldade para realizar suas atividades laborativas ou de vida diária. Obteve pouca melhora com reabilitação na fisioterapia, faz uso de medicamentos (opióides) com bastante frequência para aliviar a dor",
o que reforça a tese de incapacidade laboral momentânea aventada pelo agravado e aceita pelo juiz para a fixação da pensão mensal.

Não bastasse, as afirmações do agravante de que o agravado forjou sua demissão para receber o seguro-desemprego e de que ele continua laborando normalmente em uma auto elétrica e recebendo o auxílio-doença demandam dilação probatória, incabível pela via estreita do agravo de instrumento.

Dessa forma, presentes os elementos autorizadores da concessão da tutela de urgência em favor do agravado, a manutenção da r. decisão agravada é medida de rigor.

Ante ao exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

Em tempo, julgo prejudicado o recurso de agravo interno interposto à id. 57615467.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/10/2020